Tribunal: STF
Processo: ARE 662564
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos não atacados. Súmula nº 283. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ilícito fiscal. Perdimento de bens. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Súmula nº 279.



    1. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie, a inteligência da Súmula nº 283 desta Corte.



    2. A ponderação da situação em que foram apreendidos os bens, da boa-fé do condutor do veículo e da aplicação, ou não, da pena imposta, como deseja a agravante, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional (Decreto-Lei nº 37/66 e Decreto nº 4.543/02), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.